Tribunal: TJSP
Processo: 1001277-11.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARARORIA C.C. INDENIZATORIA- DANO MORAL- DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA- SEGURO NÃO CONTRATADO
– Descontos indevidos em conta corrente– Seguro não contratado – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARARORIA C.C. INDENIZATORIA- DANO MORAL- DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA- SEGURO NÃO CONTRATADO
– Descontos indevidos em conta corrente– Seguro não contratado – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em sua corrente haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado em Primeiro Grau.
RECURSO PROVIDO.